Tribunal: STF
Processo: Rcl 52923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sindagente – Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo, em 18.4.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Processo n. 0009410-37.2016.8.08.0030, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - GUARDAS MUNICIPAIS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA IMPOSSIBILIDADE LEI POSTERIOR PREVENDO O PAGAMENTO LAUDO PERICIAL IMPRESCINDIBILIDADE MARCO INICIAL DE RECEBIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR EM PERÍODOS PRETÉRITOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A implementação do direito à percepção de ‘adicional de periculosidade’ por servidores públicos civis, regidos pelo regime estatutário, está condicionada à existência de lei específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º, c/c § 2°, do art. 39, da Constituição Federal.



    2. Conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de ‘adicional de insalubridade’ ou ‘adicional de periculosidade’ está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 16).



    2. O reclamante alega que, na decisão reclamada, “[foi] viol[ada] a autoridade de julgado desse Egrégio Supremo Tribunal em decisão proferida nas súmulas vinculantes 10, e 37 do STF, ao desconsiderar e não aplicar o artigo de lei municipal que concedeu aos servidores da guarda civil municipal do Município de Linhares – ES, o adicional de periculosidade” (fl. 1).



    Sustenta que “a r. decisão [reclamada] é controvertida em relação à aplicação da lei no tempo, ofendendo a súmula vinculante 10”, pois “julgou improcedente o pedido autoral, sob o argumento de que a lei 3597/2016, não poderia retroagir seus efeitos a 01/01/2016” (fl. 10).



    Salienta que “o v. acórdão não observou ainda a súmula vinculante 37 do STF, uma vez que afirma categoricamente que o poder judiciário não possui função legislativa” (fl. 14).



    Assevera que a “decisão reclamada ao decidir que ‘Impõe-se, neste contexto, a reforma do comando condenatório da sentença, haja vista que a obrigação do Município de Linhares ao pagamento dos valores ulteriores à vigência da Lei Municipal nº. 3.597/2016 não poderiam retroagir a momento anterior’ acaba por infringir o princípio da separação dos poderes, uma vez que ao não reconhecer o artigo 3º, da lei 3597/2016 (lei original), acaba legislando sob a matéria, o que é vedado pelas súmulas vinculantes 10 e 37 do STF” (fl. 15).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, restabelecendo a sentença de piso proferida no processo 0009410-37.2016.808.0030, ante flagrante ofensa as súmulas vinculantes 10 e 37 dessa corte” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso de apelação do beneficiário e reformar a decisão pela qual reconhecido o direito à percepção do adicional de periculosidade, a autoridade reclamada teria desrespeitado os enunciados das Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    6. A Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal versa sobre aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Na espécie, pelo ato reclamado, não se reconheceu aos substituídos pelo sindicato reclamante o direito à percepção do adicional de periculosidade, “seja por inexistir lei específica, seja pela ausência de laudo pericial” (fl. 13, e-doc. 15).



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    7. Razão jurídica não assiste ao reclamante quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Na espécie, o reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei municipal n. 3.597/2016, que concedeu aos guardas civis municipais o direito à percepção do adicional de periculosidade a partir de 01/01/2016. 



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade do § 3º do artigo 2º da Lei municipal n. 3.597/2016. No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo limitou-se a dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo beneficiário, ao fundamento de que “seja por inexistir lei específica, seja pela ausência de laudo pericial, não há como reconhecer o direito à percepção do ‘adicional de periculosidade’ de forma retroativa aos servidores da Guarda Municipal de Linhares” (fl. 13, e-doc. 15).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora